Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Epitácio do Nascimento Sousa Júnior em face de ato da lavra do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, objetivando a reforma do decisum, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. O agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 43556570, pág. 01. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator